Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material – art. 1.022 do CPC.
2. Contradição ocorre “quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional”, enquanto que “há obscuridade quando a redação da decisão não é suficiente clara, dificultando a compreensão ou interpretação.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 1265). 2.1. No caso, nenhuma negativa de prestação jurisdicional, nenhuma contradição e/ou obscuridade pode ser reconhecida: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a fixação de honorários advocatícios pela via do artigos 85, § 2o e 87 do CPC/2015 e em patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O CPC/2015 confirmou a distinção entre despesas processuais e honorários advocatícios. 3.1. Enquanto despesas processuais consistem nos custos decorrentes de serviços prestados por terceiros, gastos com instalações, equipamentos, materiais, servidores necessários ao desenvolvimento processual, honorários advocatícios “constituem a remuneração devida aos profissionais da advocacia em razão da atuação no processo” e a fixação da verba honorária “seguirá as diretrizes dos §§ 2o e seguintes do art. 85” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 199). 3.2. O CPC/2015 confirmou a distinção entre as despesas processuais e os honorários advocatícios, compondo o gênero ônus sucumbenciais; porém, mantida a distinção entre ambos dada a diferente natureza. 3.3. Observada a proporcionalidade entre as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados, inexiste obscuridade ou contradição na hipótese.
4. Não se pode confundir obscuridade e contradição – ou outro vício em julgado – com discordância da parte a respeito da conclusão adotada em julgamento. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício, como ocorre, por exemplo, quando determinada questão, embora levantada, não tenha sido apreciada – caso em que a interposição dos embargos não somente é cabível, como também necessária para fins de prequestionamento, exigência recursal de que o tema tenha sido previamente debatido nos autos e examinado pelas instâncias inferiores, independente de referência numérica a dispositivos legais – daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob pretexto de prequestionar a matéria, discutir novamente a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
5. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada, recurso conhecido e Embargos de declaração desprovidos.